Tribunal: TJSP
Processo: 2095343-28.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Alegação de nulidade do julgado diante da ausência de intimação do agravante a se manifestar sobre o cálculo elaborado pelo contador judicial – Acolhimento - Nulidade configurada – Necessidade de regular intimação das partes para manifestação para evitar prejuízo, para então ser proferida nova decisão.

Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2095343-28.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, é embargado RUY LUIZ
IBELLI DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2095343-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31350
2
Embargos de Declaração Cível no 2095343-28.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Embracon Administradora de Consórcio Ltda.
Embargado: Ruy Luiz Ibelli de Araújo
Juiz: Ademir Modesto de Souza
Comarca: São Paulo 8a Vara Cível do Foro Reg. de Santana
Voto 31350

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Alegação de nulidade do julgado diante da ausência
de intimação do agravante a se manifestar sobre o
cálculo elaborado pelo contador judicial Acolhimento
- Nulidade configurada
Necessidade de regular
intimação das partes para manifestação para evitar
prejuízo, para então ser proferida nova decisão.
Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos em relação ao v. Acórdão acostado às fls. 117/122 que, por
votação unânime, deu provimento ao recurso de agravo de
instrumento interposto pela Embracon Administradora de Consórcio
Ltda.
Alega
a
embargante
que
referida
decisão padece de nulidade considerando que não houve intimação
das partes para se manifestarem sobre o cálculo elaborado pelo
contador judicial às fls. 109/114. Requer a embargante que seja
declarada nula referida decisão.
O embargado, regularmente intimado,
manifestou-se às fls. 12/14 argumentando que não houve o alegado
cerceamento de defesa. Alega ser nítida a intenção do embargante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2095343-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31350
3
não cumprir com a obrigação que lhe compete, tentando a todo custo
tumultuar o feito com ingresso de recursos protelatórios, o que não
merece prosperar. Pugna pela rejeição do recurso, bem como a
condenação do embargante às penas de litigância de má-fé.
É o relatório.
O
presente
recurso
comporta
acolhimento, diante da nulidade ocorrida.
Depreende-se dos elementos dos autos
que ocorreu o cerceamento de defesa arguido pelo embargante, uma
vez que não fora regularmente intimado para se manifestar sobre o
cálculo elaborado pela contadoria judicial de segunda instância.
Dessa forma, para que não haja
prejuízo, de rigor o acolhimento do recurso para declarar a nulidade
do r. decisum embargado, determinando-se a regular intimação das
partes para manifestação, para então ser proferida nova decisão.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso,
nos termos mencionados.

MARINO NETO
Relator